Tribunal: STJ
Processo: 5560606-49.2024.8.09.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861776 - GO (2025/0056935-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: REINUTRI NUTRICAO AGROPET LTDA
ADVOGADO
: SEBASTIÃO BARBOSA E SILVA JUNIOR - MG001165A
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: BRUNA GARCIA VIEIRA - MG188008
JAQUELINE VIEIRA MUNDIM - MG080868
JEAN FELIPE DA COSTA MORAIS - MG123739
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES (ART. 919,
§ 1o, DO
. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO.
CPC/2015)
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
ALEGADA
SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO AO
§ 1o, IV E VI, DO
ART. 489,
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONFUSÃO COM DECISÃO
DESFAVORÁVEL AOS INTERESSES DA PARTE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ÓBICE DA
ORIENTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO TRIBUNAL ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA
DA

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
83/STJ.
PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS EM SENTIDO DIVERSO
SEM REANÁLISE FÁTICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento na incidência da
Súmula 7 do STJ, por demandar reexame de provas para aferir a
suficiência da fundamentação do acórdão recorrido quanto aos
requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução, e obstar a análise de dissídio jurisprudencial pela alínea
"c" do
III, da Constituição Federal. A parte agravante
art. 105,
alega violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 919, § 1o, do
por condicionar o efeito suspensivo à garantia sem
CPC/2015,
considerar risco de dano irreparável, e divergência jurisprudencial.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial
para reformar a decisão de inadmissibilidade, verificando-se se há
violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 919, § 1o, do
na
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51830079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: b128d2d1-9fd7-4acb-b7b2-ea67000b11a2

concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem
exigência de garantia em casos excepcionais, e se há dissídio
jurisprudencial apto a superar os óbices sumulares.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao
§ 1o, IV e VI, do
pois o
art. 489,
CPC/2015,
acórdão recorrido apreciou a demanda de forma clara e precisa,
sem omissão, obscuridade ou contradição, não se confundindo
decisão desfavorável com ausência de fundamentação.
4. A verificação dos requisitos para concessão de efeito
suspensivo (art. 919, § 1o, do
, incluindo a necessidade
CPC/2015)
de garantia do juízo, demanda reexame do acervo fático-
probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. O mesmo óbice impede a análise de dissídio jurisprudencial. A
orientação da corte de origem alinha-se à jurisprudência do STJ,
incidindo a Súmula 83 do STJ, ante a ausência de precedentes
contemporâneos em sentido diverso sem necessidade de
reanálise fática.
IV DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: b128d2d1-9fd7-4acb-b7b2-ea67000b11a2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861776 - GO (2025/0056935-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: REINUTRI NUTRICAO AGROPET LTDA
ADVOGADO
: SEBASTIÃO BARBOSA E SILVA JUNIOR - MG001165A
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: BRUNA GARCIA VIEIRA - MG188008
JAQUELINE VIEIRA MUNDIM - MG080868
JEAN FELIPE DA COSTA MORAIS - MG123739
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES (ART. 919,
§ 1o, DO
. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO.
CPC/2015)
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
ALEGADA
SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO AO
§ 1o, IV E VI, DO
ART. 489,
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONFUSÃO COM DECISÃO
DESFAVORÁVEL AOS INTERESSES DA PARTE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ÓBICE DA
ORIENTAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO TRIBUNAL ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA
DA

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
83/STJ.
PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS EM SENTIDO DIVERSO
SEM REANÁLISE FÁTICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento na incidência da
Súmula 7 do STJ, por demandar reexame de provas para aferir a
suficiência da fundamentação do acórdão recorrido quanto aos
requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução, e obstar a análise de dissídio jurisprudencial pela alínea
"c" do
III, da Constituição Federal. A parte agravante
art. 105,
alega violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 919, § 1o, do
por condicionar o efeito suspensivo à garantia sem
CPC/2015,
considerar risco de dano irreparável, e divergência jurisprudencial.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial
para reformar a decisão de inadmissibilidade, verificando-se se há
violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 919, § 1o, do
na
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51567206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:17
Código de Controle do Documento: f774817d-4c70-4c1b-acb1-288b62f874e7

concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem
exigência de garantia em casos excepcionais, e se há dissídio
jurisprudencial apto a superar os óbices sumulares.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao
§ 1o, IV e VI, do
pois o
art. 489,
CPC/2015,
acórdão recorrido apreciou a demanda de forma clara e precisa,
sem omissão, obscuridade ou contradição, não se confundindo
decisão desfavorável com ausência de fundamentação.
4. A verificação dos requisitos para concessão de efeito
suspensivo (
§ 1o, do
, incluindo a necessidade
art. 919,
CPC/2015)
de garantia do juízo, demanda reexame do acervo fático-
probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. O mesmo óbice impede a análise de dissídio jurisprudencial. A
orientação da corte de origem alinha-se à jurisprudência do STJ,
incidindo a Súmula 83 do STJ, ante a ausência de precedentes
contemporâneos em sentido diverso sem necessidade de
reanálise fática.
IV DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O recurso especial não foi admitido sob os seguintes fundamentos (fls.
112-114): incidência da Súmula 7 do STJ, pois a análise dos dispositivos legais
apontados demandaria incursão no acervo fático-probatório, especialmente para aferir
a suficiência da fundamentação do acórdão quanto à presença ou não dos requisitos
autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado e a incidência da Súmula 7
também obsta a análise do alegado dissídio jurisprudencial, inviabilizando o
conhecimento do recurso pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Nas razões do seu agravo, a parte agravante sustenta que a controvérsia
envolve exclusivamente a interpretação de dispositivos legais, não demandando
reexame de provas, o que tornaria inaplicável a Súmula 7 do STJ. Argumenta que a
decisão recorrida violou os arts. 489, §1o, IV e VI, e 919, §1o, do CPC, ao condicionar a
concessão de efeito suspensivo à apresentação de garantia, sem considerar o risco de
dano irreparável e a possibilidade de flexibilização da exigência. Alega, ainda, que a
decisão recorrida diverge de precedentes do STJ e de outros tribunais, que
reconhecem a possibilidade de concessão de efeito suspensivo sem garantia em
casos excepcionais.
Contraminuta ao agravo não foi apresentada, conforme certidão de fls.
130.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA51567206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:17
Código de Controle do Documento: f774817d-4c70-4c1b-acb1-288b62f874e7

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

De plano, verifico que o juízo de admissibilidade a ser exercido, neste
caso, é negativo. Isso porque, é indene de dúvidas que incide o óbice da
Súmula 7 do STJ quanto a análise dos dispositivos legais apontados,
pois a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado
demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório, para que se
pudesse aferir, casuisticamente, a suficiência da fundamentação do
acórdão quanto a presença ou não dos requisitos autorizadores à
concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrida nos embargos à
execução (STJ, 4a T., AgInt no AR Esp 2552412 / MG1, Rel. Min.
Antônio Carlos Ferreira, D Je de
e STJ, 4a T., AgInt no AR
07/11/2024
Esp 2097861/RJ2, Rel. Min. João Otávio de Noronha, D Je de
. E isso, de forma hialina, impede o trânsito do recurso
18/09/2024)
especial. Afora, a incidência da referida súmula também obsta a análise
do alegado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional (cf. STJ, 4a T., AgInt
no AR Esp 2227794 / RO3, Rel. Min. João Otávio de Noronha, D Je de
. Isto posto, deixo de admitir o recurso.
12/06/2024)

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta ao artigo 489, § 1o, IV e
VI, do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022
do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
CPC/2015,
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
Documento eletrônico VDA51567206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:17
Código de Controle do Documento: f774817d-4c70-4c1b-acb1-288b62f874e7

controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Compulsando os autos, percebe-se que a Corte de origem analisou e
rebateu os argumentos levantados, inclusive quanto à impossibilidade de convessão
de efeito suspensivo, ante a inexistência de caução, sendo certo que a ausência de
menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório
se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Além disso, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, qual seja, o cumprimento dos requisitos para concessão de efeito suspensivo
aos embargos à execução, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
Documento eletrônico VDA51567206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:17
Código de Controle do Documento: f774817d-4c70-4c1b-acb1-288b62f874e7

probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OFENSA AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ART. 535
EFEITO SUSPENSIVO.
- A, § 1o, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA
ART. 739
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PROIBIÇÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Afasta-se a suposta ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 535
pois a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe
foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de
omissão, contradição ou obscuridade.
Ressalta-se que não se pode confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional.
2. Consoante prevê o
-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o
art. 739
magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução
quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c)
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
3. No caso dos autos, o Tribunal a quo - soberano na análise dos
fatos e provas dos autos - registra que não estão presentes os
requisitos para ser deferido efeito suspensivo aos embargos à
execução, inclusive que, "não havendo prova da penhora ou de
Documento eletrônico VDA51567206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:17
Código de Controle do Documento: f774817d-4c70-4c1b-acb1-288b62f874e7

outra garantia da execução não cabia ser deferido o efeito
suspensivo". A modificação de tal entendimento encontra óbice na
porquanto seria necessária a incursão nos
Súmula 7/STJ,
elementos fático-probatórios dos autos.
4. No tocante ao
do CPC, a inversão do que foi decidido pelo
art. 273
Tribunal de origem, tal como propugnada nas razões do apelo especial,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 584.200/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifamos.)
11/11/2014,
15/12/2014.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, qual seja, a
necessidade de caução para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à
execução, este colegiado vem se manifestando da seguinte forma:

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto em
recurso especial
27/06/2017,
interposto em
e atribuído a este gabinete em
26/09/2017
24/09/2018.
2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na
decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução
desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou
Documento eletrônico VDA51567206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:17
Código de Controle do Documento: f774817d-4c70-4c1b-acb1-288b62f874e7

caução, nos termos do
§ 1o, do
Além disso, o
art. 919,
CPC/2015.
recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos
previstos no
do
art. 300
CPC/2015.
3. Não se conhece da alegação de violação ao
do
na
art. 300
CPC/2015
hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático
probatório, o que é contrário à
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
4. "O
§ 1o, do
prevê que o juiz poderá atribuir
art. 919,
CPC/2015
efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do
embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano
grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo".
Precedentes.
5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada
em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito
expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos
embargos à execução.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.772.516/SP,
Turma, julgado em
DJe de
Sem grifos no original.)
5/5/2020,
11/5/2020.

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
Documento eletrônico VDA51567206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:17
Código de Controle do Documento: f774817d-4c70-4c1b-acb1-288b62f874e7

a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme existir
divergência jurisprudencial, a parte agravante não traz precedente contemporâneo que
contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:17
Código de Controle do Documento: f774817d-4c70-4c1b-acb1-288b62f874e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.861.776 / GO
Número Registro: 2025/0056935-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53665484620248090173 556060649 55606064920248090173
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REINUTRI NUTRICAO AGROPET LTDA
ADVOGADO
: SEBASTIÃO BARBOSA E SILVA JUNIOR - MG001165A
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : JAQUELINE VIEIRA MUNDIM - MG080868
JEAN FELIPE DA COSTA MORAIS - MG123739
BRUNA GARCIA VIEIRA - MG188008
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51808181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: 28ad3bd1-3f50-4c32-b4a3-a0f109d128d2

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: 28ad3bd1-3f50-4c32-b4a3-a0f109d128d2